Tribunal: CARF
Processo: 10830.913736/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.913736/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.975 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentada a
DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido de
restituição ou da não homologação da compensação, desde que evidenciada a
existência de erro na DCTF original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida em primeira instância, interpôs recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.913736/2009-77
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.913736/2009-77

voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo a reforma
daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento a maior de tributo. A Administração Tributária não reconheceu
o direito creditório em razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo
contribuinte.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
alegando erro no preenchimento da DCTF, o qual teria sido corrigido por meio de declaração
retificadora.
Essa manifestação foi julgada improcedente, ao ser considerado que a DCTF
retificadora, a qual evidenciaria o pagamento indevido em tela, foi apresentada apenas depois da
ciência do despacho decisório, o que retiraria o seu valor probante, associado ao fato de o
recorrente não ter juntado provas do alegado erro.
O recurso voluntário apresentado em seguida afirma que o erro no preenchimento
da DCTF deveria ter sido reconhecido mediante a verificação dos documentos juntados à
manifestação de inconformidade. Adicionalmente, apresenta seus registros contábeis os quais
comprovariam o seu direito de crédito. Os argumentos do recorrente foram repisados em petição
entregue posteriormente ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2015
(fls. 93) e seu recurso voluntário foi apresentado em 01/07/2015 (fls. 96). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito, no
valor de R$ 30.055,18, relativo a pagamento a maior de IRRF sobre JCP devido no período de
apuração 01/01/2005. A Administração Tributária verificou que o pagamento correspondente
estava totalmente utilizado, conforme os débitos declarados pelo contribuinte em DCTF.
No presente contencioso administrativo, o contribuinte alega que errou ao
declarar, em DCTF, o referido valor de IRRF. Informa que realizou a retificação daquela
declaração, após a ciência do despacho decisório da DRF. Também apresenta uma série de
documentos a título de prova do seu direito.
Verifico que o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, apresentou
como prova do erro em sua DCTF um relatório do Banco Bradesco (fls. 67) em que aponta o
pagamento de JCP no valor de R$ 66.011.925,92 e o correspondente IRRF devido no valor de
R$ 9.869.582,52. A DRJ entendeu que a prova apresentada não seria suficiente para reconhecer
o alegado erro.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.913736/2009-77

No presente recurso voluntário, o recorrente acrescenta um relatório do razão de
sua conta contábil “2114902007 - Juros Sobre Capital Próprio” em que aponta o pagamento de
JCP no valor de R$ 66.012.000,00, o correspondente IRRF devido no valor de R$ 9.901.800,00 e
o pagamento a maior de R$ 30.055,18.
A decisão recorrida, ao apreciar o feito já após a referida retificação da DCTF,
entendeu que esta não possuía valor probante. Todavia, a própria Receita Federal do Brasil
emitiu o Parecer Normativo COSIT no 2, também em 2015, em que é estabelecida a
possibilidade de retificação da DCTF na presente situação:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n°
1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra
a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Ademais, a decisão recorrida assinalou que o recorrente não apresentou evidências
suficientes do alegado erro.
A alteração do crédito tributário espontaneamente constituído pelo contribuinte
em DCTF somente pode ser realizada por meio de declaração retificadora quando o contribuinte
prova o seu erro, conforme a determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Apreciando os documentos dos autos, inclusive aqueles juntados por ocasião do
presente recurso, verifiquei que a diferença entre o valor do JCP pago pela instituição financeira
(R$ 66.011.925,92) e o correspondente valor contabilizado pelo contribuinte (R$ 66.012.000,00),
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.975 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.913736/2009-77

resultando em R$ 74,08, justificaria um crédito de IRRF de apenas R$ 11,11 (R$ 74,08 x 15%),
bem abaixo do crédito pleiteado.
Verifiquei, ainda, que há uma razoável diferença entre o cálculo do IRRF devido
feito pela instituição financeira (R$ 9.869.582,52) e o correspondente valor contabilizado pelo
contribuinte (R$ 9.901.800,00), resultando em R$ 32.217,48, um pouco acima do valor pleiteado
pelo contribuinte. A diferença entre as apurações acima se deve ao fato de a instituição
financeira ter considerado que parte do valor pago de JCP (R$ 199.812,90) era imune ou isento
de IRRF.
Entendo que há evidências de erro no preenchimento da DCTF do contribuinte,
em razão da divergência apontada, mas não há como afirmar qual dos dois valores divergentes é
o correto. Considerando que a DRF não teve a oportunidade de se manifestar sobre esse mérito,
entendo que esta deve ter oportunidade para analisar a apontada imunidade/isenção, com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 972
DF CARF MF
Original